Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
/ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721294-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANE FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por ELIANA FERREIRA BARBOSA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora consulta em odontologia - endodontia, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Mediante decisão colegiada (Id 48415200), esta Turma reformou a sentença para determinar que a obrigação fosse cumprida no prazo de 15 dias, a contar da intimação acerca do acórdão prolatado. Por meio do documento de Id 48830038, a Secretaria de Saúde comunica o agendamento da consulta. Instada, a parte autora confirma a realização da consulta e requer a desistência do presente recurso. Não é o caso. Processo sentenciado. Ante o exposto, não havendo questão pendente para exame, após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito